Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703889-09.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE BRAZ DE SOUZA FILHO APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JORGE BRAZ DE SOUZA FILHO contra sentença do Núcleo de Justiça 4.0 que, nos autos da ação de indenização por lucros cessantes c/c multa compensatória por atraso na entrega do imóvel ajuizada em face de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 64718191), sustenta o apelante: 1) nos termos do Tema 970, o STJ entende que o prazo de tolerância para atraso na entrega do imóvel de 180 dias por si só não configura abusividade, salvo comprovada má-fé da construtora ou evidente desvantagem para o adquirente; 2) é possível indenização por danos materiais e morais, caso se comprove a culpa da construtora por atraso injustificado; 3) o precedente é de observância obrigatória pelos tribunais inferiores; 4) o acervo probatório indica a extrapolação do prazo de entrega sem justificativa em decorrência da incapacidade técnica; 5) é desnecessária a comprovação da culpa da apelada; 6) incide-se a cláusula penal; e 7) houve imposição unilateral de atualização monetária indevida na cobrança da cláusula Pro Soluto. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) e à restituição em dobro dos valores gastos com a cláusula Pro Soluto. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64718196). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator